Tribunal: TJDFT
Processo: 0736737-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736737-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YEDA PALMEIRA DE BARROS AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Ausência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi indeferida a antecipação de tutela, para declarar a ausência da obrigação do plano de saúde réu de, nesse momento processual, custear a realização do exame PET-CT, para avaliação de quadro de câncer hepático. Segundo a decisão recorrida, o exame não está incluso nas diretrizes do DUT-60 e, portanto, não está demonstrada a probabilidade de direito. A recorrente, no entanto, narra que foi diagnosticada com câncer no fígado – Adenocarcinoma hepático – com metástase. Desde o diagnóstico, vem realizando o tratamento e, agora, precisa do exame solicitado para verificar se a terapia vem surtindo efeito. Diante do risco de piora do quadro, pede a concessão da tutela antecipada. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo nos moldes como requerido. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso concreto, anoto estarem demonstrados tanto a probabilidade de direito quanto a urgência necessárias à concessão da liminar. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. Na hipótese, a parte agravada foi diagnosticada com Neoplasia Maligna no fígado, com metástase. Desde o diagnóstico, a paciente vem realizando o tratamento para controle da doença. Em dezembro de 2023, um exame de PET-CT verificou que existam lesões hepáticas sugestivas de sítio neoplástico, além de linfonodopatias abdominais sugestivas de envolvimento neoplásico. Por essa razão, a recorrente foi submetida à quimioterapia. Após os ciclos de quimioterapia recomendados e uso controlado de medicação, a agravante, conforme recomendação médica, realizou novo exame PET-CT, para verificar o resultado das intervenções médicas realizadas e acompanhar a evolução da doença. Conforme o PET-CT realizado em 15 de maio de 2024, o tratamento teve resultado positivo, com redução volumétrica e metabólica da lesão hepática e dos linfonodos abdominais. Considerando o sucesso do tratamento e a evolução do quadro, a paciente passou por novos ciclos de quimioterapia. Em agosto de 2024, a médica responsável, Dra. Lucila Soares da Silva Rocha- CRM 25064/DF, solicitou a realização de um novo exame PET-CR com FDG, com a emissão de um laudo comparativo com o exame anterior. Segundo o Relatório Médico, a justificativa parta a realização do exame se deu nos seguintes termos (ID 63576600): “Lesão hepática com acometimento de linfonodos abdominais: o adenocarcinoma em parênquima hepático – provável colangiocarcinoma. Presença de componente monoclonal IgG/Kappa – BMO – AP: A – Biópsiia de medula óssea: medula óssea com 5% de plasmócitos, sem expressão aberrante de CD56/CD117/Ciclina D1 o ausência de metástase de carcinoma. Paciente idosa frágil com quadro demencial inicial – prejuízo da memória recente – avaliada pela oncogeriatria considerada fit para o tratamento oncológico em cisplatina + gemcitabina + durvalumam – com redução de 30% em dose QT. Resposta parcial após 3 ciclos. Indicação: solicito laudo comparativo com imagem de 05/2024” Reputo ter a parte agravada logrado êxito em demonstrar, em juízo de cognição perfunctória, próprio das tutelas de urgência, o enquadramento da situação fática-jurídica ao disposto no art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, in verbis: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)”. O relatório demonstra a imprescindibilidade do exame e as razões pelas quais outros procedimentos congêneres não podem ser utilizados no caso concreto. Isso porque a paciente é idosa e, até o momento, respondeu apenas parcialmente ao tratamento. Assim, a verificação de seu quadro atual mostra-se imprescindível. Demais, outros exames não serão suficientes para suprir a necessidade da paciente, que precisa comparar as imagens geradas pelo PET-CT com o laudo do exame feito em maio desse ano. Caso contrário, as informações sobre a evolução do tratamento não serão suficientes. Verifico, portanto, a probabilidade de direito. Demais, principalmente se considerarmos a idade da recorrente, a demora na realização do exame pode levar ao avanço do quadro de câncer, retardando a possibilidade de utilização do melhor tratamento. Portanto, vislumbro, também, o risco de dano. Por fim, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, em razão do não fornecimento do exame, poderiam ser irreparáveis, não havendo, pois, urgência na apreciação da questão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela, para determinar ao plano de saúde réu que autorize a realização do exame, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator